Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATO INTERMEDIADO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE (DMED). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.074/2022. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. A existência de administradora estipulante não afasta a legitimidade passiva da operadora, uma vez que é dela a posição contratual indicada na inicial como responsável pelo vínculo jurídico discutido.
3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. A Instrução Normativa RFB no 2.074/2022 prevê, em seu art. 2o, II e §1o, que tanto as operadoras de planos privados de assistência à saúde como as administradoras de benefícios estão obrigadas a apresentar a DMED. O art. 4o, §1o, contudo, distribui a obrigação: compete à administradora nos planos coletivos por adesão em que haja sua intermediação e à operadora apenas quando a contratação é direta.
5. No caso concreto, tratando-se de plano coletivo por adesão firmado com a participação da administradora de benefícios, a obrigação de transmitir a DMED é dela, não podendo ser imposta à operadora.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.